Tribunal: TJES
Processo: 5004735-89.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004735-89.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUZINETE LANGA

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004735-89.2024.8.08.0021

APELANTE
: MARIA AUZINETE LANGA

APELADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO DE PROVEDOR DE BUSCA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para que provedor de busca na internet desindexasse notícias jornalísticas relativas a processo criminal em que a autora foi posteriormente absolvida, ao argumento de prejuízo à sua imagem e honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se assiste à apelante o direito à desindexação de seu nome dos resultados de busca, relativamente a notícias verídicas e licitamente publicadas sobre investigação criminal da qual foi absolvida, em face da tese firmada pelo STF no Tema 786.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade dos provedores de busca é instrumental, consistindo em organizar e disponibilizar informações publicamente acessíveis na internet, não lhes cabendo a responsabilidade editorial pelo conteúdo publicado por terceiros, mas sim o controle sobre a tecnologia de indexação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.010.606 (Tema 786), fixou a tese de que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento que permita obstar a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente publicados.

5. A publicação de notícias sobre a existência de investigação policial e ação penal, atos processuais públicos à época, constitui exercício lícito da liberdade de informação e do direito à memória coletiva. A posterior absolvição da investigada, embora relevante em sua esfera pessoal, não torna a divulgação original ilícita nem autoriza a sua remoção dos buscadores.

6. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de informação devem ser analisados caso a caso, não se verificando, na hipótese, conteúdo injurioso ou difamatório nas reportagens questionadas que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. 2. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais — especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral — e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX, X, XIV, e art. 220; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.010.606 (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.774.425/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJES, AI nº 5002160-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, p. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004735-89.2024.8.08.0021

APELANTE
: MARIA AUZINETE LANGA

APELADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se assiste à apelante o direito de obter a desindexação, dos resultados do motor de busca da empresa apelada, de notícias jornalísticas que relatam fatos de um processo criminal no qual foi investigada e, posteriormente, absolvida.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A empresa apelada argui, em sede de preliminar (ID 16546890), sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, como provedora de buscas, sua atividade se limita a indexar conteúdos publicados por terceiros, não possuindo controle editorial nem legitimidade para remover a informação de sua fonte original na internet.

Consoante a teoria da asserção (
in statu assertionis
), as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, são aferidas a partir das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. Se a análise da questão se confundir com a própria análise de mérito, deve ser com ele julgada.

No caso, a autora imputa à apelada a responsabilidade pela disponibilização de
links
que a associam a fatos desabonadores, pleiteando uma obrigação de fazer (desindexação) que, em tese, somente a ré poderia cumprir. A análise sobre se a apelada possui ou não o dever jurídico de atender a tal pleito — e, consequentemente, se sua conduta é lícita ou ilícita — confunde-se com o próprio mérito da causa.

Desse modo, a questão da legitimidade será analisada em conjunto com a matéria de fundo, motivo pelo qual a rejeito.

MÉRITO

Superada a preliminar, cuja análise se confunde com o mérito, registro que a apelada detém legitimidade passiva para a causa, pois é a única entidade com controle sobre a tecnologia de indexação que se busca modificar. Passa-se à análise da existência do dever jurídico de fazê-lo.

Nesse ínterim, cumpre destacar que como provedora de buscas, a empresa não cria, edita ou hospeda os conteúdos que são veiculados na internet, sua função é meramente instrumental: por meio de algoritmos, rastreia e organiza as informações que já são publicamente acessíveis na rede mundial de computadores, apresentando-as ao usuário em forma de resultados de pesquisa. Desse modo, a responsabilidade sobre o conteúdo em si é de quem o publicou originalmente, não podendo ser transferida ao mecanismo de busca, cuja atividade, em si, não é ilícita.

Superada essa premissa, a questão de fundo envolve a ponderação entre direitos fundamentais: de um lado, os direitos da personalidade da apelante, como a honra e a imagem (art. 5º, X, da CF), e, de outro, a liberdade de expressão e o direito coletivo de acesso à informação (art. 5º, IX e XIV, e art. 220, da CF).

A apelante fundamenta seu pleito no dano contínuo que a fácil acessibilidade de tais notícias lhe causa, especialmente em sua vida pública como candidata a cargo eletivo, mesmo após ter sido absolvida da acusação criminal.

Ainda que seja compreensível o desconforto pessoal da recorrente, sua pretensão encontra óbice na tese de repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606 (Tema 786),
in verbis
:

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais — especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral — e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.

No caso dos autos, é incontroverso que as matérias jornalísticas impugnadas (cujas URLs foram indicadas no ID 16546465) noticiaram fatos verídicos à época de sua publicação: a existência de uma investigação policial e, posteriormente, de uma ação penal contra a apelante. A obtenção e publicação dessas informações foram lícitas, decorrendo da publicidade dos atos processuais, que não tramitaram em segredo de justiça.

A posterior absolvição da apelante, embora seja um fato novo de extrema relevância para sua esfera jurídica pessoal, não possui o condão de tornar ilícita a notícia originalmente veiculada, que se limitou a narrar um acontecimento de interesse público. Apagar o registro de tais fatos dos mecanismos de busca equivaleria a reescrever a história, em clara afronta ao direito à memória coletiva e à liberdade de informação, conforme assentado pelo STF.

Nesse mister, a sentença recorrida (ID 16546886) analisou com precisão a questão, ao concluir que as reportagens não excederam os limites da liberdade de imprensa, pois não se valeram de expressões injuriosas ou difamatórias, atendo-se ao caráter informativo dos eventos. O desconforto pessoal, por si só, não é sinônimo de ilicitude a justificar a remoção de conteúdo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJES é firme no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a realizar um controle prévio do conteúdo ou a promover a exclusão de resultados de busca de forma genérica, sendo imprescindível a análise de eventual abusividade em cada caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE BUSCAS. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO . TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DISTINGUISHING QUE NÃO SE SUSTENTA.
1. Controvérsia sobre a legalidade da ordem a determinar a abstenção de vinculação do nome do demandante a notícias publicadas em mídia digital do jornal "O Globo" como resultado das buscas na ferramenta do Google . 2. Não se demonstra serem falsos os fatos narrados na notícia publicada no jornal digital, limitando-se a manifestar que foram arquivadas as investigações, o que desautoriza a pretensão de desindexação do referido conteúdo jornalístico do nome do demandante. 3. No mês de fevereiro do presente ano (2021), o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, rechaçou a existência do direito ao esquecimento, fixando a tese que ora se reproduz: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais . Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." ( RE 1010606, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)
4. Impossibilidade, assim, de ser reconhecido o direito a ver obstada a divulgação de fato consistente na realização de investigações acerca das atividades de determinado cidadão, não decorrendo, assim, violação a direitos da personalidade do demandante a apresentação de resultados publicados na imprensa digital pelo provedor de buscas na internet, mesmo que tragam algum incômodo àquele que fora objeto das referidas investigações.
5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1774425 RJ 2018/0272971-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA . DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIAS QUE IMPUTAM FATOS CRIMINOSOS A SÓCIO DE EMPRESA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 786/STF. DECISÃO REFORMADA
. 1. Não se conhece de matéria aduzida no agravo de instrumento que não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, por flagrante supressão de instância. Precedentes TJES. 2 . “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. (RE 1010606, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 3. No caso, não se verifica a existência de elementos que comprovem a insubsistência/injustiça dos fatos citados nas notícias veiculadas . 4. É prematuro reconhecer, em sede de tutela provisória, e antes da oportunização do contraditório, suposto excesso na veiculação das notícias em razão da referida absolvição. 5. Recurso conhecido em parte, e nessa extensão, provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002160-11.2023.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, p. 05/03/2024)

Portanto, não havendo demonstração de abuso ou ilicitude no conteúdo das matérias jornalísticas, mas tão somente o relato de fatos verídicos e de interesse público, a manutenção da sentença de improcedência é a medida adequada ao caso, em respeito à tese vinculante do STF e à prevalência do direito à liberdade de informação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.